Tribunal: STF
Processo: Rcl 82743
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de agravo regimental (e-doc. 26) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão monocrática (e-doc. 22), por mim proferida, que negou seguimento à presente reclamação nos seguintes termos:



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão (e-doc. 18) da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 11774-80.2015.5.01.0282, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 11774-80.2015.5.01.0282 (e-doc. 03) foi movido por ELIO ULLIAN CALDAS em face do reclamante e da PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL visando, dentre outros pedidos, à declaração de nulidade de cláusula de constante de Plano de Aposentadoria Antecipada.



    3. A sentença (e-doc. 04) foi pela improcedência dos pedidos, o que foi objeto de recurso ordinário parcialmente provido, conforme acórdão (e-doc. 05) cujo dispositivo é abaixo transcrito:



    ACORDAM os Desembargadores Federais que compõem a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, conhecer o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para condenar ao pagamento de anuênios e repercussões, bem como a integração do auxílio alimentação e repercussões, observados os termos e parâmetros contidos na fundamentação. Juros nos termos das Súmulas 200 e 211 do C. TST e correção monetária com base na Súmula 381 do C. TST. Ficará a cargo do reclamante a contribuição relativa ao imposto de renda, cabendo ao réu o seu recolhimento, autorizada a dedução da cota parte do obreiro, nos termos da súmula 368 do c.TST. Não há incidência de imposto de renda sobre juros de mora, nos termos da OJ 400 da SDI-1 do C. TST. Cada parte arcará com sua cota de contribuição ao INSS, cabendo ao reclamado fazer o recolhimento respectivo, nos termos da OJ 363 da SDI-1 do C. TST (art. 28, § 9º, da Lei 8.212/91), bem como súmula 368 do c.TST. Custas invertidas. Valor da condenação fixado em R$ 50.000,00.



    (...)



    (e-doc. 05, p. 37, grifo nosso)



    4. Dos autos, extrai-se que a tramitação processual evoluiu de modo que foi objeto de recurso de revista, agravo de instrumento (e-doc. 09), recurso extraordinário (e-doc. 12) e agravo em recurso extraordinário que foi desprovido em acórdão (e-doc. 14) assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. ACORDO COLETIVO - PARCELA ANUÊNIO – SUPRESSÃO. 2. ACORDO COLETIVO - NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – ALTERAÇÃO. ÓBICE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA (ART. 896-A, § 1º, DA CLT). APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    (e-doc. 14, grifo nosso)



    5. Em consulta processual pública ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se que o processo originário transitou em julgado em 04 de agosto de 2025.



    6. Não obstante, o reclamante ajuizou a presente reclamação por meio da qual argumenta, em linhas gerais, que o acórdão reclamado (e-doc. 18) deve cassado, pelos seguintes fundamentos:



    (i) clara ofensa à autoridade da decisão tomada por esta Corte no ARE 1121633, Tema 1.046 de Repercussão Geral do STF, que reconheceu serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis; 



    (ii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão afeita ao direito de cômputo de novos anuênios e a integração do auxílio alimentação, as quais foram limitadas e afastadas por norma coletiva, e não se tratando nenhum deles de direito absolutamente indisponível; 



    (iii) o prévio esgotamento dos meios recursais, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    (e-doc. 01, p. 7-8, grifo nosso)



    7. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada a “cassação dos acórdãos prolatados pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº TST-Ag-AIRR-11774-80.2015.5.01.0282, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 9).



    8. No mérito, roga pela procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada” (e-doc. 01, p. 9).



    É o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 18), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita: 



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  



    12. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    13. A despeito do esforço argumentativo do reclamante, rememoro que, em consulta processual pública ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se que o Processo nº 11774-80.2015.5.01.0282 transitou em julgado em 04 de agosto de 2025.



    14. Na mesma data do trânsito em julgado, às 17h10, esta reclamação constitucional foi ajuizada (e-doc. 20). A presente ação, portanto, encontra óbice no art. 988, § 5º, inciso I, CPC/2015, que prevê que é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    15. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de ação rescisória com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios.



    16. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    17. Sem condenação em honorários de sucumbência na medida em que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 22)



    2. Inconformado, o agravante requer a reconsideração da referida decisão, alegando que o processo originário ainda não havia transitado em julgado. Argumenta:



    6. Ocorre que a data que consta na certidão vinculada ao andamento processual do processo nº 0011774-80.2015.5.01.0282 não é efetivamente a DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO, que nesse caso é 05/08/2025, conforme detalhado alhures, mas sim da data do ÚLTIMO DIA DO PRAZO (04/08/2025) para interposição de recurso (embargos de declaração), na medida em que a data do trânsito em julgado seria o dia seguinte a data do último dia para interposição de recurso. 



    7. Além disso, a certificação de trânsito em julgado emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho somente foi anexada ao andamento processual em 07/08/2025, portanto, na data do ajuizamento desta reclamação (04/08/2025) não havia certificação de trânsito em julgado, pois se tratava exatamente da data do último dia para interposição de eventuais embargos de declaração do acórdão publicado pelo órgão especial daquele Tribunal. 



    (...)



    8. Após a publicação da decisão agravada, o agravante peticionou para o TST requerendo a retificação da certidão do trânsito em julgado, em razão do equívoco cometido, o que foi deferido pelo Ministro Presidente daquele Tribunal, conforme a seguir transcrito: 



    (e-doc. 26, grifo nosso)



    3. Apresenta, ainda, cópia de despacho (e-doc. 29) de lavra do Min. ALOYSIO SILVA CORRÊA DA VEIGA, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual elucida que “o trânsito em julgado ocorreu, portanto, em 05.08.2025”.



    Eis o Relatório. Decido.



    4. Elucidada a questão acerca da não ocorrência de trânsito em julgado do processo originário antes do ajuizamento da presente reclamação, reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à análise do mérito da ação.



    5. Em linhas gerais, na inicial, o reclamante, ora agravante, alega que o acórdão (e-doc. 18) que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista viola o Tema 1046 - RG, pois desconsidera a negociação realizada entre as partes. 



    6. Relata que, no referido plano, foram limitados os direitos de cômputo de novos anuênios e de integração do auxílio alimentação, que são direitos disponíveis e, portanto, passíveis de negociação. Não obstante, o órgão reclamado “simplesmente desconsiderou a sua vigência (INVALIDOU) e condenou a reclamada ao pagamento da integração do auxílio alimentação e anuênios, MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DOS ACORDOS COLETIVOS que previam a caráter indenizatório da verba de auxílio alimentação, bem como não previa, em razão de extinção anterior, a pagamento do cômputo de novos anuênios” (e-doc. 01, p. 2-3).



    7. Destaca que:



    [...] a fundamentação que “não se discute validade de norma coletiva, mas a supressão de parcela contratualmente assegurada e já incorporada ao patrimônio do trabalhador”, não se sustenta, na medida em que para se decidir pela não supressão da parcela, é necessário não aplicar a norma coletiva que versa em sentido diametralmente oposto, ou seja, é necessário invalidar a norma coletiva, mesmo que individualmente para o titular da ação.



    18. No presente caso, o cerne da questão envolve a validade ou invalidade, de normas coletivas que afastam e limitam o direito não absolutamente indisponíveis, cômputo de novos anuênios e a integração do auxílio alimentação. 



    19. A pretensão consignada na petição inicial é, confessadamente, pela não aplicação, pela invalidade, das referidas normas coletivas que afastaram e limitaram direitos não absolutamente indisponíveis. 



    20. Diante do exposto, é evidente que a decisão, ao não aplicar os acordos coletivos, invalidou as normas coletivas que afastaram e limitaram o direito de cômputo de novos anuênios e a integração do auxílio alimentação, ambos direitos não absolutamente indisponíveis, afrontou o precedente de repercussão geral firmado no ARE 1121633, Tema 1.046 de Repercussão Geral do STF



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)



    8. O acórdão reclamado (e-doc. 18) considerou que As verbas deveriam ser pagas porque se incorporaram ao contrato de trabalho de modo que, ainda que existisse previsão normativa em sentido diverso, não alcançaria empregados que já as percebiam habitualmente, verbis:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017. BANCO DO BRASIL. SUPRESSÃO DE ANUÊNIOS. PARCELA PREVISTA EM NORMA INTERNA. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 



    1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o direito aos anuênios decorrente de previsão em cláusula contratual e norma interna adere ao contrato de trabalho e incorpora-se ao patrimônio jurídico do empregado, razão pela qual a sua supressão pelo empregador, ainda que por norma coletiva superveniente, encontra obstáculo no art. 468 da CLT e na Súmula 51, I/TST. A questão jurídica, portanto, não se amolda ao Tema 1.046 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Uma vez que o acórdão regional recorrido revela tese que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, não há como se reconsiderar ou reformar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento 



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alteração da natureza jurídica do auxílio alimentação, de salarial para indenizatória, não alcança os empregados que já percebiam habitualmente o benefício, tendo em vista incorporação dessa condição mais benéfica ao patrimônio jurídico do trabalhador, consoante disciplina a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST. 



    2. No caso, extrai-se do acórdão regional que tanto os acordos coletivos quanto a adesão ao PAT são posteriores à concessão do auxílio alimentação ao empregado, de maneira que não interferem no caráter salarial da parcela instituída anteriormente. Portanto, não há espaço para reconsideração ou reforma da decisão agravada. 



    Agravo a que se nega provimento



    (e-doc. 18, grifo nosso)



    9. Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como realizar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de reclamação constitucional (No mesmo sentido: ARE 1565856, ARE 1521735, ARE 1510542, ARE 1501337 e ARE 1471890)



    10. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.



    11. Pelo exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente